Tribunal: TJDFT
Processo: 0722527-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INEXEQUÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão proferida em agravo de instrumento o qual julgou prejudicado o recurso em razão da prolação da sentença na origem. 1.1. Em agravo interno, o recorrente pleiteia a reconsideração da decisão de prejudicialidade, sob argumento de não ter havido perda do objeto, pois o requerimento versa sobre a sua intervenção no feito principal e não quanto ao mérito da lide. Afirma que a matéria de intervenção de terceiro deve ser apreciada em sede de agravo de instrumento, por anteceder ao mérito, e, não de apelação, justamente por não poder ser tratada na sentença.
2. Segundo consta do artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e de eventuais recursos integrativos. Apesar disso, sabe-se não ser absoluta a prejudicialidade e a análise deve ser feita no caso concreto. 2.1. A intervenção de terceiros visa, em regra, permitir a participação de terceiro interessado na formação da decisão de mérito. Com a prolação da sentença, essa possibilidade se torna inexequível, pois o processo de conhecimento já se encerrou no primeiro grau de jurisdição. 2.2. A razão de ser do recurso, qual seja, a admissibilidade da intervenção de terceiro, tornou-se irrelevante com a prolação da sentença, que encerrou a instância de primeiro grau e esgotou a possibilidade de intervenção na fase processual a que se refere o agravo.
3. Precedente do STJ: "(...) 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a superveniência de sentença de mérito no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que trata da intervenção de terceiros. 2. Agravo regimental não provido." (AREsp 647.839/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJE: 15/10/2015). 3.1. Precedente da Casa: " [...] A superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que apreciou a intervenção de terceiros, razão pela qual deve ser declarado prejudicado o recurso. [...]" (07050749520208070000, Relator: Des. Flávio Rostirola, 5a Turma Cível, DJE: 03/03/2020).
4. Agravo interno improvido.